Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1000398.15.2021.811.0000
IMPETRANTE: DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA
PACIENTE: EDILSON AMARO DOS SANTOS
Vistos, durante o plantão.
“Habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado pelo DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA, em benefício de EDILSON AMARO DOS SANTOS, preso em face da condenação ao delito previsto no delito contido no Art. 33 da Lei no 11.343/2006.
O impetrante alega que, em época de aplicação de medidas para evitar a proliferação do Covid-19, manter um paciente primário, recluso, numa Cadeia com superlotação (mais de 300 presos), não é medida aconselhável, visto que, sequer o paciente não cometeu crime com violência contra a pessoa humana.
Aduz que, ‘a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, o juiz de piso, não observou a nova normativa (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) e ao decretar a prisão preventiva deixou de justificar, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, e de forma individualizada o não cabimento da substituição da prisão por outra medida cautelar OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES, pois conforme certidões negativas de antecedentes em anexo, o requerente EDILSON AMARO DOS SANTOS, é primário, possui ocupação lícita (Trabalha na Fazenda Cannã, desde a data de 05/05/2020 – Conforme carteira de trabalho em anexo) e possui residência fixa, conforme farta documentação em anexo, assim, em princípio, não está excluída a possibilidade de ser-lhe assegurada a causa de diminuição do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, o que descarta a decretação de uma possível condenação em regime inicial fechado.’.
Assevera ainda, que a quantidade da droga apreendida é de quantidade ínfima, um total de apenas 3,822 gramas.
Afirma que restou claro que o nobre e respeitável magistrado de piso, baseou-se na gravidade abstrata do delito e utilizou-se de argumentos genéricos, para amparar a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, sob o fundamento de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
Argumenta por fim, que, no caso em tela, a segregação cautelar do requerente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, visto que, conforme já explanado acima, o requerente reúne condições para aguardar o deslinde do processo em liberdade; bem como, o constrangimento ilegal é manifesto, sendo de extrema necessidade o deferimento da medida liminar para revogar a prisão que pesa em favor do paciente, pois estão caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Requer seja concedida a Medida Liminar, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e no mérito seja concedida a ordem, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; requer ainda, na qualidade de patrono do paciente, que seja este advogado intimado (ainda que seja via telefone), da data da sessão de julgamento do presente Habeas Corpus, onde, de já, destaco que pretendo realizar sustentação oral, como medida de inteira justiça.
É o breve relato.
Decido.
Os pressupostos para prisão preventiva estão elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Em sede de cognição sumária, vê-se que a decisão combatida encontra-se fundamentada a contento não se verificando qualquer ilegalidade patente na decisão que converteu a prisão em flagrante para preventiva, onde consta o paciente como indiciado.
Neste momento processual, após uma análise superficial dos autos, entendo estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente. Isso porque, a decisão de decreto da prisão preventiva relatou e circunstanciou o fato de forma pormenorizada, denotando sua gravidade, parecendo-me, em um primeiro momento, idônea para sustentar o cárcere.
Assim, está perfeitamente fundamentada a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública.
Portanto, inicialmente não se verifica qualquer ilegalidade e/ou nulidade do ato de segregação social para afastar a possibilidade de reconhecimento da presença dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisite-se à autoridade indigitada como coatora a prestar informações e após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Após o retorno do expediente, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno desse Sodalício.
Intime-se e cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Plantonista